Tribunal: TJMT
Processo: 0006517-76.2012.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006517-76.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), JOSE MARIO MAGNANI FILHO - CPF: 830.170.461-68 (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIO MAGNANI FILHO - CPF: 830.170.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES – NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – ANUÊNCIA DO FINACIADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0006517-76.2012.8.11.0015

EMBARGANTE:
MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
:
Ação Ordinária de Cobrança n. 0006517-76.2012.8.11.0015 - Cód. 171374, N. 354/2012 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Milton Heitor dos Santos e Loreni Bastitella dos Santos contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES – NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – ANUÊNCIA DO FINACIADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrado que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto às fontes postas à sua disposição, não há falar em nulidade da citação por edital.

Verificado que os devedores solidários não revogaram a fiança, bem assim que não
houve desvinculação de quaisquer responsabilidades referente à devedora principal, não há falar em ilegitimidade dos fiadores para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, comprovada a renovação automática do contrato e a utilização pelos devedores do crédito que lhe foram disponibilizados, conforme previsão expressa na avença, não há que se falar na prescrição da pretensão executória.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao fato de que a embargante
Loreni Battistella dos Santos era correntista do Banco do Brasil
e na conta salário constava o seu endereço atualizado, que o banco não informou para fins de citação.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão e atribuído efeito modificativo aos embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas no Id. 159454152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por Milton Heitor dos Santos e Loreni Bastitella dos Santos contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES – NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – ANUÊNCIA DO FINACIADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrado que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto às fontes postas à sua disposição, não há falar em nulidade da citação por edital.

Verificado que os devedores solidários não revogaram a fiança, bem assim que não
houve desvinculação de quaisquer responsabilidades referente à devedora principal, não há falar em ilegitimidade dos fiadores para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, comprovada a renovação automática do contrato e a utilização pelos devedores do crédito que lhe foram disponibilizados, conforme previsão expressa na avença, não há que se falar na prescrição da pretensão executória.

Para os embargantes o acórdão é omisso quanto ao fato de que o endereço atualizado da embargante
Loreni Bastitella dos Santos
era de conhecimento do embargado.

No caso, o acórdão impugnado manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo ora embargado, Banco do Brasil S.A.

Veja-se que o acórdão afastou a arguição de nulidade da citação editalícia dos demandados.

No que tange a questão acerca do endereço da embargante Loreni, o acordão foi claro ao consignar “
que o documento (Diário Oficial com a nomeação em cargo comissionado da requerida Loreni), por si só, não demonstra que o banco apelado sabia da exata localização
dos requeridos, aqui apelantes
”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pelos aqui Embargantes de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023